Tribunal: TJDFT
Processo: 0748913-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748913-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: CAPITAL FINANCIAL CENTER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Pessoa Jurídica - Inatividade Demonstrada - Ausência de Movimentação Financeira - Deferimento - Efeito Suspensivo - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Excesso de Execução - Planilha Apresentada - Probabilidade do Direito - Efeito Suspensivo Concedido CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, a qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, indeferindo-lhe também o benefício de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que comprovou fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça pleiteado, anexando documentação comprobatória; (ii) que a alegação de excesso à execução configura cerceamento de defesa, uma vez que indicou o valor do débito incontroverso; (iii) que é ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que, por se tratar de cobrança de débito condominial, tais valores acompanham o imóvel objeto dos autos, que foi alienado a terceiro. Requer a concessão de efeito suspensivo recursal. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada para, em suma, que o Juízo de origem conheça da impugnação de excesso de execução e que seja reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Recolhimento antecipado do preparo dispensado, considerando pedido de deferimento de gratuidade de justiça. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, ao compulsar os autos originários, entendo que os documentos lá apresentados são suficientes para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado, ao menos para isentá-lo, por ora, do pagamento do preparo deste recurso. Nesta cognição sumária, conforme pode ser visto nos documentos de ID 248737542, ID 248737543 e ID 248737544 (todos do processo originário) a agravante encontra-se em inatividade, não possuindo relacionamento bancário e não apresentando movimentação financeira desde maio de 2024. Esta Oitava Turma possui entendimento no sentido de que a inatividade da sociedade, quando não há recebimento de renda, é suficiente para justificar a concessão da benesse pretendida. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. Nos autos em apreço, a empresa comprovou que está em inatividade com ausência de renda e patrimônio, elemento apto a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, fazendo jus a concessão da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1997951, 0700930-97.2025.8.07.9000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025. ). Apesar do Juízo a quo ter indicado que existem documentos anexados à impugnação ao cumprimento de sentença representativos de "contratos de compra e venda realizados" pela agravante, tais elementos devem ser melhor verificados em cognição exauriente, contextualizando-os com os documentos acima indicados. Portanto, considerando que o recolhimento do preparo é pressuposto para o conhecimento do recurso, e que o indeferimento pelo Juízo de origem da gratuidade de justiça é objeto do Agravo ora em análise, defiro, de ofício, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder ao agravante o benefício pleiteado. Passo agora à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a "eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Em atenção aos argumentos apresentados pelo agravante, entendo que merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Sobre o excesso de execução, o Juízo de origem não conheceu das alegações, destacando que o aqui agravante deixou de apresentar imediatamente o valor do débito incontroverso, em atenção ao artigo 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil. Transcrevo o trecho da decisão: A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, a apresentação imediata do valor que o devedor entende correto, com planilha de cálculo, sob pena de não conhecimento da insurgência. No caso, verifico que a impugnação apresentada (ID 248737539, p. 48), não cumpriu os requisitos acima delineados, de forma que o pedido não será examinado. No caso, nesta análise preliminar, verifico que o agravante trouxe planilha descritiva do débito que entende devido (ID 248738702), o que foi destacado pelo agravante em sua impugnação (ID 248737539, pg. 6). Ademais, não encontrei a referência mencionada na decisão, considerando que a página 48 do documento de ID 248737539, quando reunidas a integralidade da impugnação e dos documentos que a acompanham, indica página da convenção de condomínio da agravada, o que não parece ser relevante para o não conhecimento da alegação de excesso. Agora, mesma sorte não acompanha, nesta análise preliminar, o argumento de ilegitimidade passiva da agravante. Veja-se que o cumprimento de sentença se refere a título executivo judicial formado em ação de conhecimento, na qual a agravante foi condenada ao pagamento das parcelas lá fixadas (ID 113438917 dos autos originários). Portanto, ao menos neste momento processual, não cabe a discussão sobre a legitimidade da agravante, sob pena de afronta à coisa julgada, não havendo probabilidade do direito neste ponto. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pleito liminar formulado pela agravante para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator